Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-03.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1012574-03.2024.8.11.0006
APELANTE: PAULO JUNIOR MORAES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL QUE NÃO COMPROMETE A DECISÃO. LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tortura mediante sequestro (art. 1o, I, “a” e § 4o, III, da Lei no 9.455/1997). A defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por fundamentação genérica e por suposta invasão domiciliar ilícita; (ii) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por fundamentação genérica ou por utilização de provas ilícitas decorrentes de ingresso policial em domicílio; (ii) definir se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tortura mediante sequestro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O erro material na identificação nominal do corréu não compromete a validade da sentença, pois não houve prejuízo à defesa e a fundamentação e o dispositivo identificam corretamente o réu condenado.
O ingresso dos policiais na residência foi legítimo, pois havia fundadas razões para caracterizar flagrante delito, com gritos de socorro e ruídos de agressões vindos do interior do imóvel, em conformidade com o Tema 280 do STF.
A materialidade está demonstrada por auto de prisão em flagrante, fotografias das lesões, laudo pericial e depoimentos.
A autoria é confirmada pelos relatos firmes da vítima, que descreveu detalhadamente os atos de violência, e pelos depoimentos convergentes dos policiais, que presenciaram a vítima amarrada e lesionada, além de confissão informal dos envolvidos no momento da prisão.
Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, todos os participantes respondem pelo resultado, independentemente da divisão de tarefas.
O conjunto probatório é robusto e afasta qualquer dúvida razoável quanto à participação do réu, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O erro material na sentença não gera nulidade quando não compromete a fundamentação ou o dispositivo. 2. O ingresso policial em domicílio é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF. 3. O concurso de pessoas na prática de tortura mediante sequestro implica responsabilidade solidária de todos os agentes. 4. Depoimentos da vítima, corroborados por testemunhas policiais e provas materiais, constituem suporte probatório suficiente para condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 563; Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, “a” e § 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015); TJMT, N.U 0008204-85.2004.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.10.2023; TJMT, N.U 1001122-49.2022.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012574-03.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO JUNIOR MORAES DA SILVA - CPF: 061.591.931-63 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 884.010.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 084.342.331-50 (VÍTIMA), CLEITON EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 063.711.781-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA - CPF: 061.357.581-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL QUE NÃO COMPROMETE A DECISÃO. LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tortura mediante sequestro (art. 1o, I, “a” e § 4o, III, da Lei no 9.455/1997). A defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por fundamentação genérica e por suposta invasão domiciliar ilícita; (ii) absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por fundamentação genérica ou por utilização de provas ilícitas decorrentes de ingresso policial em domicílio; (ii) definir se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tortura mediante sequestro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material na identificação nominal do corréu não compromete a validade da sentença, pois não houve prejuízo à defesa e a fundamentação e o dispositivo identificam corretamente o réu condenado.

O ingresso dos policiais na residência foi legítimo, pois havia fundadas razões para caracterizar flagrante delito, com gritos de socorro e ruídos de agressões vindos do interior do imóvel, em conformidade com o Tema 280 do STF.

A materialidade está demonstrada por auto de prisão em flagrante, fotografias das lesões, laudo pericial e depoimentos.

A autoria é confirmada pelos relatos firmes da vítima, que descreveu detalhadamente os atos de violência, e pelos depoimentos convergentes dos policiais, que presenciaram a vítima amarrada e lesionada, além de confissão informal dos envolvidos no momento da prisão.

Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, todos os participantes respondem pelo resultado, independentemente da divisão de tarefas.

O conjunto probatório é robusto e afasta qualquer dúvida razoável quanto à participação do réu, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O erro material na sentença não gera nulidade quando não compromete a fundamentação ou o dispositivo. 2. O ingresso policial em domicílio é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF. 3. O concurso de pessoas na prática de tortura mediante sequestro implica responsabilidade solidária de todos os agentes. 4. Depoimentos da vítima, corroborados por testemunhas policiais e provas materiais, constituem suporte probatório suficiente para condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 563; Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, “a” e § 4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015); TJMT, N.U 0008204-85.2004.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.10.2023; TJMT, N.U 1001122-49.2022.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
PAULO JÚNIOR MORAES DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou como incurso nas sanções previstas no art. 1o, inciso I, alínea "a", da Lei no 9.455/1997.

Em suas razões recursais, o apelante pretende
preliminarmente
, a nulidade da sentença por fundamentação genérica e ausência de individualização da conduta do réu, bem como, afirmando que o juízo rejeitou a preliminar de invasão de domicílio de forma abstrata, sem analisar elementos concretos da diligência policial, e que não individualizou a conduta atribuída ao apelante, limitando-se a discorrer sobre o corréu Cleiton Eduardo de Oliveira.

No mérito, requer
a absolvição
do apelante por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento do apelo
defensivo, assim ementando:

“Síntese Ministerial: Recurso de Apelação Criminal – Crime de tortura mediante sequestro – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Do pretendido reconhecimento de nulidade da sentença por fundamentação genérica – NÃO ACOLHIMENTO – Erro material na dosimetria sem prejuízo ao direito de defesa – Fundamentação suficiente quanto à materialidade e autoria – Dispositivo correto na identificação do réu – Omissão na análise individualizada de antecedentes criminais – Ausência de recurso do Ministério Público – 2. Da pretendida absolvição do acusado Paulo, sob a tese de insuficiência probatória – DESPROVIMENTO – Conjunto probatório robusto e convergente – Flagrante delito inequívoco – Confissão aos policiais e depoimentos harmônicos – Palavra da vítima corroborada por provas materiais – Enunciado no 8 da TCCR/TJMT – Princípio in dubio pro reo inaplicável – Enunciado no 8 da TCCR/TJMT – Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de outubro de 2024, por volta das 15h45min, em residência particular, localizada à Rua Áustria, n.o 35, Bairro Vila Real, nesta Comarca de Cáceres/MT, MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA, PAULO JUNIOR MORAES DA SILVA e CLEITON EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, com emprego de violência e mediante sequestro, submeteram a vítima Lucas Alves dos Santos a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação e confissão, conforme auto de prisão em flagrante (id. 173564913), boletim de ocorrência n.o 2024.319491 (id. 173564912), imagem da vítima (id. 172942279 – pág. 193/194), laudo pericial n.o 531.1.02.9047.2024.207756-A01 (id. 173564918), termos de depoimentos e demais documentos coligidos aos autos.

Sobressai do caderno investigativo, que os denunciados coagiram a vítima para que os acompanhasse até a residência de MARCO ANTONIO, a fim de esclarecer se era integrante da organização criminosa rival denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.

Estando o ofendido sob os seus poderes, os indiciados o amarraram com fios de energia e iniciaram os atos de tortura, com golpes de ripa, a fim de obter uma confissão acerca da integralização na organização criminosa rival.

Nesse entretempo, transeuntes acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos de socorro advindos do local, oportunidade em que os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à presença da Autoridade Policial.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA, PAULO JUNIOR MORAES DA SILVA e CLEITON EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA, como incursos nas sanções do artigo 1o, inciso I, “a” e § 4o, inciso III, da Lei 9.455/1997, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-los nas sanções dos dispositivos em comento.” (sic - id. 296088877)

DA PRELIMINAR DE DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

O apelante sustenta que o juízo sentenciante se valeu de fundamentação genérica para justificar sua condenação, razão pela qual, pretende a nulidade da sentença condenatória.

Observa-se da análise dos autos, que o juízo sentenciante mencionou na sentença, erroneamente no cabeçalho anterior ao tópico da dosimetria de pena, o nome do corréu Marco Antônio Pereira Lima, porém a ação penal deste, foi desmembrada em razão de sua não localização.

Porém, essa questão configura simples erro material na identificação nominal do acusado na dosimetria da pena, não alterando o mérito e nem causando prejuízo ao direito de defesa, visto que a autoria e a participação do réu na ação delitiva, foram reconhecidas na fundamentação da sentença, e a parte dispositiva identifica corretamente e condena o réu/apelante Paulo Junior Moraes da Silva.

A
fundamentação
sobre
materialidade e autoria
se aplica de forma inequívoca a ambos os réus que permaneceram no processo, sobretudo, em face de, identidade fática nas ações criminosos dos mesmos e não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa decorrente desta circunstância.

Em resumo, a inserção do nome de uma pessoa estranha ao processo na
dosimetria da pena numa sentença constitui um erro material,
e não um vício de caráter absoluta para anular decisão ou sentença, especialmente, se a intenção for clara e o erro não comprometer a substância da decisão.

O referido ato pode ser corrigido sem necessidade de anular a sentença, aplicando-se o princípio do "
utile per inutile non vitiatur
" (o útil não é viciado peloo inútil), tal principio geral de direito assegura que eventual nulidaade de uma parte de um ato jurídico ou de uma cláusula contratual, não contamina a útil.

Nesse sentido, decidiu essa egrégia Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INCISOS I, II E V C/C ART. 70 E ART. 158, §3o, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINARES: (...) 1.3. NULIDADE DA SENTENÇA – NOME DE PESSOA ESTRANHA AO FEITO NO FINAL DA DOSIMETRIA DA PENA – REJEIÇÃO – EVIDENCIDO EQUÍVOCO MATERIAL – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – ART. 563 DO CPP – (...) RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (...) 1.3. Inviável reconhecer a nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado sentenciante indicou na parte final da dosimetria pessoa diversa ao feito, uma vez que se trata de mero erro material, sendo certo que na qualificação inicial do acusado, na descrição dos fatos a ele imputado, na análise do arcabouço probatório, nas fases dosimétricas, inclusive na parte dispositiva, constou corretamente o nome do ora apelante;” (N.U 0008204-85.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim,
rejeito a preliminar
apresentada.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLÊNCIA POLICIAL PARA OBTENÇÃO DE PROVAS.

Pretende o recorrente a nulidade da sentença diante da alegada nulidades das provas obtidas através de ilegal invasão de domicilio.

Analisando os elementos probatórios dos autos, tem-se que esta demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso imediato dos policiais, visto que há informações de populares sobre situação anômala envolvendo pessoas sendo levadas à força para o interior da residência, gritos de socorro audíveis pelos policiais e barulhos de agressões perceptíveis do exterior.

Diante desse quadro fático, o judicante sentenciante considerou que a vítima permanecia amarrada e sendo agredida no momento da chegada policial, caracterizando flagrante delito próprio que autoriza constitucionalmente o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

Acerca dessa questão, o STF tratou no Tema 280 a legalidade da entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, especificamente sobre a validade das provas obtidas nessas circunstâncias.

O STF estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no local, e essas razões devem ser devidamente justificadas a posteriori, e esse é o caso tratado nos presentes autos.

Esta egrégia Corte de Justiça também tem se posicionado no mesmo sentido, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA-CASTIGO, MAJORADA PELA CONDIÇÃO DA VÍTIMA ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ILICITUDE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, ANTE A ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA QUE FOI PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – (...) 1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio foi precedido e embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como ocorreu na presente hipótese. In casu, os policiais haviam acabado de prender, em via pública, dois indivíduos na posse de relevante quantidade de drogas e, em buscas na casa de um deles, acharam mais entorpecentes, razão pela qual se dirigiram ao endereço fornecido pelo segundo suspeito e, no caminho, receberam informação de que, no local para o qual se deslocavam ocorria uma espécie de briga, sendo que, chegando ao destino, os agentes estatais ouviram barulho suspeito vindo do interior do imóvel e, só então, ingressaram na casa, onde flagraram a tortura sub judice em pleno andamento.” (N.U 1001122-49.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

Portanto, rejeito a preliminar proposta.

DA ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO.

Pretende o recorrente a sua absolvição, afirmando não haver nos autos elementos que demonstram sua responsabilidade na ação criminosa.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, fotografias das lesões da vítima (id. 172942279), depoimentos dos policiais militares que presenciaram o flagrante, bem como o relato da própria vítima prestado em juízo.

Tem-se que o conjunto probatório demonstra a autoria delitiva.

Observa-se da vítima Lucas Alves dos Santos, quando ouvida em juízo, afirmando que foi levada até a residência onde sofreu intenso sofrimento físico e mental, tendo sido amarrada e agredida com golpes de ripa por pessoas que exigiam confissão sobre suposto envolvimento com organização criminosa rival, conforme:

“(...) Promotor de Justiça: Lucas, nós estamos aqui apurando os fatos ocorridos em 18 de outubro de 2024, ontem das 15h45. Ocorrido na Rua Áustria, número 35, no bairro Vila Real. Segundo a denúncia do Ministério Público, o Sr. Marco Antônio Pereira Lima, Paulo Júnior Moraes da Silva e o Cleiton Eduardo Souza de Oliveira, o Marco Antônio também conhecido como Hugo Japa, eles submeteram o senhor a intenso sofrimento físico e mental com o fim de obter alguma informação ou confissão.

Vítima: Sim, senhor.

Promotor de Justiça: Como que ocorreu lá esse dia? O senhor estava onde? Eles se coagiram para ir para algum lugar? Como é que foi lá?

Vítima: Eu estava em casa. Eu tinha saído para fora para fumar um cigarro. Antes disso acontecer, eles tinham corrido atrás de um irmão meu. Porque chegamos novos, eu morava na fazenda, aí eu cassei uma casa para alugar e achei nas casinhas lá do Vila Real. Aí eu mudei para lá e eu morava perto da casa deles. E como eu sou cheio tatuagem, eles ficaram cuidando de mim, achando que eu era de algum membro de alguma facção. Aí meu irmão ficava pegando Wi-Fi na casa da minha tia, meu irmão ficou até umas três, quatro horas da manhã pegando Wi-Fi na casa da minha tia. Aí nesse dia eles correram atrás do meu irmão, com faca e com tudo para pegar eles, não sei o que fazer com ele. Meu irmão saiu correndo, aí meu irmão foi lá em casa acordar eu para ver se eu poderia fazer alguma coisa, né! Se eu não fechar a porta, ele ia correr para o mato. Daí eu fechei a porta da minha casa e ele correu para o mato para ficar escondido. Aí...Foi no mesmo dia, foi umas quatro horas da manhã. Aí umas duas horas da tarde eu estava sentado na frente da minha casa fumando cigarro, aí passou um carro de um Uber. E para lá na frente da casa deles que eles moravam. Aí não demorou nem mais uns dez minutos, eles vieram de pé. Tipo assim, eu não corri porque eu não devo ninguém também. Aí chegaram em mim para conversar, conversou tudinho, pegou meu celular, viu tudo no meu celular, viram tudo. Aí depois eles me chamaram para ir lá na casa deles, lá que eles precisavam fazer uma ligação e eu estava sem internet. Aí eu fui numa boa porque eu não devo também ninguém. Aí chegou lá, eles ligaram para os caras. Aí os caras começaram a estranhar eu, falar das minhas tatuagens, como que eu não sou de facção de tantas tatuagens que eu tenho. Tiraram foto minha e tudo mais. Aí nesse caso teve uma mulher lá da ligação que me estranhou. Falou que me conhecia, não sei de onde, que já me viu em algum lugar. Aí um cara lá da ligação falou para eu falar a verdade, porque senão eles iam arrancar minha cabeça e tudo mais. Mandou o rapaz me amarrar, o rapaz não quis me amarrar porque ele já tinha visto tudo em meu celular, viu que eu não fazia parte de nada, viu se eu tinha outra conta no WhatsApp, não tinha nada. Aí o cara lá mandou ele amarrar uma segunda vez. Aí ele falou, vou ter que amarrar. Aí ele me amarrou, mas tipo ele não amarrou, ele só passou o negócio no meu braço, só passou no braço e me deixou lá. Aí nisso o cara lá falou que era para ele me bater, aí ele me deu umas porradas na cabeça, um tapa na cara. Aí depois o cara lá falou “é para bater direito, não sei o quê”. Ele foi lá e pegou uma ripa e começou a dar umas ripadas em mim, até que quebrou a ripa. Até quebrou a ripa.” (sic)

Assim, tem-se que a vítima esclareceu toda a dinâmica do ato criminoso desenvolvido em seu desfavor, e ainda que tenha tido dificuldade para individualizar os agente criminosas na ação, este ponto foi complementado pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Os depoimentos dos policiais militares Roni Van Pereira de Oliveira e Cleber de Souza Ferreira, prestados em juízo, corroboram integralmente a versão apresentada pela vítima.

A testemunha policial Roni Van relatou que, ao chegarem ao local após receberem informações de populares sobre situação estranha, ouviram "gritos e barulhos de estacadas de madeira" e "a vítima pedir por ajuda", momento em que adentraram no local e depararam com a vítima amarrada e com várias marcas de agressão nas costas.

Destacou, ainda, que "todos eles confessaram, disseram que cada um deu uma taca nele lá e disseram que eram do comando vermelho", elemento probatório de extrema relevância que demonstra não apenas a participação do apelante, mas também sua confissão espontânea aos agentes policiais.

O policial militar Cleber de Souza Ferreira confirmou ter encontrado a vítima amarrada e com marcas de lesões nas costas, provenientes de golpes de algum objeto, ratificando as circunstâncias do flagrante delito e o estado em que a vítima foi encontrada.

No que importe as alegadas inconsistências probatórias, observa-se que as divergências apontadas não são suficientes para gerar dúvida razoável sobre a participação do réu/apelante no crime.

A presença do réu no local durante a prática delitiva, associada ao contexto probatório global, configura elemento suficiente para caracterizar sua participação na empreitada criminosa.

Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, todos os participantes respondem pelo resultado, independentemente do grau específico de participação individual, sendo irrelevante a subdivisão de tarefas entre os agentes para fins de responsabilização penal.

A confissão do apelante aos policiais militares, relatada em juízo pelos agentes que atenderam a ocorrência, constitui elemento probatório robusto que, somado às demais evidências, afasta qualquer possibilidade de dúvidas acerca da responsabilidade do réu.

Dessa forma, a alegação de que o réu teria encontrado a vítima já amarrada quando chegou ao local, não coaduna com o conjunto probatório, sendo demonstrada a participação ativa do apelante/réu nos atos de tortura.

Assim, incabível a pretensão defensiva.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem, incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025